Tribunal: STF
Processo: Rcl 67656
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Município de Iguape, contra acórdão da Sexta Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    O município reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria aplicado de forma incorreta a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.302.501 (Tema 1.150 da repercussão geral) e da ADI 4.461/AC.



    Argumenta que a parte beneficiária não tem direito à manutenção no emprego público, sob o fundamento de que, nos termos da Lei Complementar Municipal 123/2021, a aposentadoria espontânea causa a extinção do contrato de trabalho. 



    Afirma que “ao se tornar ocupante de cargo público regido pela Lei Complementar municipal 123/2021, a parte reclamada, como todos os demais servidores públicos efetivos da Prefeitura de Iguape – SP, passou a ter seus vínculos jurídicos e funcionais regulamentados pelo novo regime estatutário implementado, sem qualquer direito adquirido ao regime anterior”.



    Defende que “com a transferência de regime celetista dos empregos públicos do Município de Iguape para o regime estatutário previsto na Lei Complementar 123/2021, houve novo provimento de todos os cargos, de modo que a parte reclamada passou a ocupar cargo público. Porém, em função de expressa previsão legal, porque aposentada, está proibida de manter-se no mesmo cargo público, sob pena de violação à lei municipal e ao princípio da legalidade”. 



    Ao final, pede a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    As premissas de fato firmadas na decisão reclamada são as seguintes: a parte beneficiária é empregada pública do Município de Iguape, contratada após a realização de concurso público, sendo admitida no ano de 2006, vindo a se aposentar em 2015, pelo Regime Geral de Previdência Social. A parte beneficiária se manteve ativa no cargo que ocupa. Posteriormente, a Lei Complementar Municipal nº 123/2021 transformou o cargo da beneficiária para o regime estatutário e determinou o seu desligamento a partir de 31 de dezembro de 2023.



    A fim de afastar os efeitos da LC nº 123/2021, a beneficiária ajuizou ação ordinária com o objetivo de manter-se no exercício do emprego público que ocupa.



    O §14 do art. 37 da Constituição prevê que:



    “§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.”  



    A aposentadoria da parte beneficiária foi concedida pelo RGPS, antes da entrada em vigor da EC nº 103/19, que permite a permanência do empregado no exercício da função pública, conforme art. 6º:



    “Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.



    A Sexta Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou a ação procedente para manter a empregada pública no cargo que ocupa pelas seguintes razões (eDoc. 5):



    “Assim, o presente caso se amolda ao que já decidido no C.STF. nos temas 606 e 1.150: 



    “Tema 606 - A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º. 



    Tema 1.150 - O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. 



    A interpretação conjugada de ambas as decisões supra demonstra o direito da parte requerente, isso porque foi admitido por meio de concurso público para exercer função sob o regime celetista e se aposentou no Regime Geral de Previdência Social antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, bem como antes da entrada em vigor da Lei Complementar Municipal nº 123/2021, a qual transformou o seu cargo para o regime estatutário.”



    Observa-se que a Turma Recursal entendeu que, tendo em vista que a aposentadoria pelo RGPS ocorreu antes da entrada em vigor da EC 103/09, o direito à permanência no emprego é garantido à autora pelo art. 6º da EC 103/2009.



    Correta a decisão reclamada. No julgamento do RE 655.283 (Tema 606), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º". 



    Ao contrário do que alega o reclamante, a matéria destes autos não tem aderência estrita com o Tema 1.150 da repercussão geral. Naquele caso, discutiu-se o direito à reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência. Era uma situação distinta deste processo, que versa sobre a possibilidade de reintegração de empregada pública dispensada em decorrência de aposentadoria espontânea.



    Também não há aderência estrita entre o ato reclamado e a ADI 4.461. Naquele julgamento, a Corte decidiu que não há direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Ao apontar violação à referida decisão, observa-se que o reclamante confunde o direito adquirido a regime jurídico com o direito subjetivo nele previsto. Enquanto não preenchidos os requisitos para obtenção do direito, o servidor não tem direito adquirido ao regime jurídico, mas mera expectativa de direito. No entanto, após o preenchimento dos requisitos para obtenção do direito subjetivo, há, sim, direito adquirido do servidor à manutenção do status jurídico vigente à época da aposentadoria, conforme previsto no art. 6º da EC 103/2019. Logo, a modificação do regime jurídico não tem implicação na solução da controvérsia nestes autos, haja vista que, tanto a aposentadoria quanto a edição da EC 103/2019, ocorreram antes da alteração do regime jurídico. 



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve angularização da relação processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente